Tribunal: CARF
Processo: 15871.720172/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15871.720172/2015-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.002 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
PIS/PASEP
Recorrente
PROSEG SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste acerca do
conteúdo dos documentos desentranhados de fls. 448 a 980 deste processo, das razões que
levaram ao seu desentranhametno, nos termos do voto do redator, vencidos os conselheiros Mara
Cristina Sifuentes, João Paulo Mendes Neto e Fernanda Vieira Kotzias, que votaram pela
continuidade do julgamento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação contra multa isolada qualificada, aplicada em razão de não-
homologação de compensações consideradas indevidas em declarações apresentadas
com falsidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15871.720172/2015-14
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

O relatório fiscal às fls. 1941/1963, parte integrante do auto de infração, em síntese,
relatou o seguinte:
- Que a empresa transmitiu várias Declarações de Compensação, utilizando-se de
créditos de Pagamentos Indevidos ou a Maior de Pis e Cofins;
- Que os créditos baseavam-se em informações de DARF-Documento de Arrecadação
de Receitas Federais efetivamente recolhido e cujo pagamento já se encontrava alocado
para extinção de débito confessado em DCTF—Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais e declarado em DACON — Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, pelo próprio contribuinte;
- Que, além disso, os pedidos de compensação utilizavam-se de crédito com valores n
vezes acima do próprio DARF arrecadado;
- Que a impugnante, em resposta à intimação fiscal, não prestou quaisquer
esclarecimentos sobre o motivo de ter transmitido os Per/Dcomps relacionados;
- Que a interessada transmitiu, em vários casos, várias PER/DCOMPS relativas a um
mesmo período de apuração, mesmo tributo e mesmo DARF excedendo em várias vezes
o valor total recolhido;
- Que, diante da inexistência de pagamento indevido ou a maior, foram emitidos
Pareceres/Despachos Decisórios (fls. 982/1288), indeferindo-se os créditos e efetuando-
se a cobrança dos débitos não compensados;
- Que se observou a utilização de crédito com valores n vezes acima do próprio DARF
arrecadado;
- Que na planilha à fls. 1947/1951 constam as compensações consideradas não-
homologadas;
- Que, em suas Manifestações de Inconformidade, o contribuinte solicitou a nulidade
dos parecer/despacho decisório, alegando que os atos foram assinados digitalmente, nos
termos da Medida Provisóra n° 2.200-2, de 2001, sem validade formal;
- Que, em algumas Manifestações de Inconformidade, relativas à requisição de créditos
de Cofins, o interessado alegou ter ocorrido majoração inconstitucional da Cofins, de
2% (prevista na LC n° 70/91) para 3% (pela Lei n° 9.718/98) e, portanto, o pagamento
indevido se referia a 1%, já que recolhia o tributo na alíquota de 3%. Além disso,
informou que parte dos créditos relacionavam-se a deduções da base de cálculo Pis e
Cofins, das receitas que não integram o conceito de faturamento;
- Que o contribuinte entrou com requerimento, solicitando a desistência da maior parte
das Manifestações de Inconformidade (fl. 1824);
- Que, no Acórdão emitido em 23/09/2013, pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento
DRJ/RPO, referente ao processo n° 10820.721199/2012-55, foi julgada improcedente a
Manifestação de Inconformidade, indeferindo-se o pedido de nulidade do
parecer/despacho decisório e não se reconhecendo o direito creditório, mantendo-se não
homologada a compensação.
Constatou-se, portanto:
- Que os pedidos de compensação, baseados em créditos de recolhimento a maior de Pis
e Cofins, utilizavam-se de informações de DARF-Documento de Arrecadação de
Receitas Federais efetivamente recolhido e cujo pagamento já se encontrava alocado
para extinção de débito confessado em DCTF—Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais e declarado em DACON - Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, pelo próprio contribuinte;
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

- Que, mesmo que a arrecadação fosse indevida, QUE NAO E O CASO, o contribuinte
se utilizou, de forma reiterada, de crédito muito superior ao valor efetivamente
recolhido do tributo, numa tentativa de burlar o fisco e compensar tributos com créditos
inexistentes;
- Que, ao apresentar as declarações de compensação, a contribuinte prestou as
informações em desacordo com a realidade dos fatos, informando existência ou
montante de crédito sem amparo na legislação, ou seja, inseriu elementos inexatos e
com isso suprimiu o pagamento do tributo, de forma a lesar a Fazenda Nacional. Tal
comportamento adotado pela interessada constitui, em tese, a prática de crime contra a
ordem tributária, conforme disposto no art. Io, incisos I e II e art. 2o, inciso I, da Lei n°
8.137/90.
- Que restou caracterizado que foram transmitidas declarações de compensação de
conteúdo inverídico, com o objetivo de extinguir o crédito tributário e eximir-se do
recolhimento de tributos devidos. Assim, com este procedimento, a contribuinte agiu
deliberadamente com o objetivo de fraudar o fisco, incidindo na hipótese do art. 72 da
Lei n° 4.502, de 1964;
- Que as declarações de compensação transmitidas foram assinadas utilizando-se
Certificado Digital - NI n° 263.351.698-00, em nome de Soraya Lia Esperidião (fls.
1829/1862), Certificado Digital - NI n° 227.263.098-79, em nome de Leonardo
Alexandre da Silva (fls. 1892/1904), Certificado Digital - NI n° 270.640.178-81, em
nome de Jackson Rodrigo Gerber (fls. 1913/1916), Certificado Digital - NI n°
112.686.868-08, em nome de Solange Placona (fls. 1863/1891) e Certificado Digital -
NI n° 203.927.978-44, em nome de Jonas Gomes Galdino Duraes (fls. 1905/1912);
- Que, conforme Sistema "Procurações" da Receita Federal (fls. 1917/1922), verificou-
se que o contribuinte conferiu procurações para estas pessoas realizarem operações,
dentre elas a transmissão de declarações de compensação, com Assinatura Digital via
Receitanet;
- Que o contribuinte apresentou Manifestações de Inconformidade sem acrescentar
qualquer informação e/ou documentação que justificasse o indébito e seu direito
creditório, apenas com o intuito de postergar o pagamento dos tributos não
compensados (recursos protelatórios);
- Que, portanto, foi aplicada a Multa isolada qualificada de 150% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado (demonstrado na tabela às fls. 1960/1962), pela
ocorrência de evidente intuito de fraude no procedimento adotado pela contribuinte,
conforme previsão legal expressa no art. 18 da Lei no 10.833/03 e art. 44 da Lei no
9.430/96;
- Que, ainda, foram responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário os sujeitos
passivos JOSE HUGO GENTIL MOREIRA, CPF no 45.927.398-25 e CARLA
ADRIANA MARTINS DOMINGUES GENTIL MOREIRA, CPF no 216.634.398-85.
Foi, também, efetuada Representação Fiscal para Fins Penais.
A contribuinte PROSEG SERVIÇOS LTDA, bem como os responsáveis solidários
JOSE HUGO GENTIL MOREIRA, CPF no 45.927.398-25 e CARLA ADRIANA
MARTINS DOMINGUES GENTIL MOREIRA, CPF no 216.634.398-85, foram
cientificados do auto de infração em 01/10/2015 (ARs às fls. 1981/1983).
A contribuinte PROSEG SERVIÇOS LTDA, bem como os responsáveis solidários
JOSE HUGO GENTIL MOREIRA, CPF no 45.927.398-25 e CARLA ADRIANA
MARTINS DOMINGUES GENTIL MOREIRA, CPF no 216.634.398-85, apresentaram
impugnação às fls. 1988/1991, limitando-se a alegar (1) o desconhecimento dos sócios
da empresa contribuinte quanto aos procedimentos fraudulentos praticados pela
consultoria tributária contratada e por seu diretor responsável Carlos Roberto
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

Romagnolli, (2) ausência de dolo, má-fé, fraude ou dissimulação na administração da
empresa.
A impugnação foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no10-57.527, de
31/10/2016, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 17/05/2010 a 22/08/2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas nos arts.
1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Operam-se os efeitos de definitividade previstos nas normas do processo administrativo
fiscal em relação à matéria não contestada pelo impugnante.
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo-se a totalidade do crédito tributário lançado e,
ainda, declarando a definitividade da imputação de responsabilidade tributária aos
sócios JOSE HUGO GENTIL MOREIRA, CPF no 45.927.398-25 e CARLA
ADRIANA MARTINS DOMINGUES GENTIL MOREIRA, CPF no 216.634.398-85.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- preterição do direito de defesa quando as provas são desentranhadas do processo
sem motivação;
- revelia dos responsáveis solidários declarada indevidamente;
- erro na identificação dos sujeitos passivos;
- inobservância da Portaria RFB 2284/2010;
- ausência de circunstancias caracterizadoras da responsabilização pessoal dos
diretores;
- mudança do enquadramento legal pela DRJ;
- não cabimento da aplicação da multa isolada de 150%;
- não comprovação de falsidade da declaração.
É o relatório.
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Preliminar de preterição do direito de defesa
Inicialmente alega preterição do direito de defesa por terem sido desentranhadas
provas dos autos sem a devida motivação.
Existe termo de desentranhamento, fls. 981, que excluiu dos autos as fls. 448 a
980, num total de 533 folhas, com a justificativa de inclusão de despachos decisórios.
A recorrente informa que não obstante não tenha alegado na impugnação, o fato
pode ser apreciado pela autoridade julgadora em qualquer instância, por ser matéria de ordem
pública, já que viola princípios constitucionais.
Analisando o processo, de fato consta o termo de desentranhamento com as
seguinte informações:
TERMO DE DESENTRANHAMENTO
Documento(s) Excluído(s) Intervalo de páginas excluído
Documentos Diversos - Outros 611 a 811
Documentos Diversos - Outros 812 a 980
Documentos Diversos - Outros 448 a 610
Justificativa: Inclusão de despachos decisórios
Data da Exclusão: 17/09/2015
DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015
Formalizar Processo/Dossiê /
CINTIA COQUE BERNARDES
DCPIM-EADIC-SAORT-DRF-ATA-SP
EADIC-SAORT-DRF-ATA-SP
SAORT-DRF-ATA-SP
SP ARAÇATUBA DRF
O documento anterior que consta no processo, fls. 439 a 447, refere-se a resposta
à intimação, protocolada pela recorrente, com 9 (nove) folhas e na última folha consta a
informação, manuscrita e assinada pelo servidor Ronaldo Antônio Casatti, AFRFB no 076.161,
em 08/10/12: “observando referida petição consta em sua folha 1: quanto aos itens a e b segue
cópias anexa. Entretanto apenas recebemos a petição contendo 9 páginas e nenhum anexo nos
foi entregue.”
Após o termo de desentranhamento, fl. 981, apresenta-se o documento de fls. 982
a 1288, com 308 folhas, iniciando com o Parecer Saort/DRF/ATA no 10820/436/2012. Em
nenhuma das 308 folhas existe qualquer referência às folhas que foram retiradas do processo.
Sabe-se que, no processo administrativo, onde impera o princípio da formalidade
mitigada, muitas vezes são incluídos documentos duplicados, ou outros que depois vislumbra-se
que apenas estão conturbando a análise do pleito do contribuinte, gerando confusão que também
é uma forma de preterição do direito de defesa, já que muitas informações podem gerar mais
dúvidas que certezas, impedindo o desenrolar do procedimento contencioso.
Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

Mas não é menos importante que nesses casos de inclusão indevida, prega o
manual de procedimento administrativo, MAPROC, que deve-se informar, motivar a retirada dos
documentos. Nesses casos é comum o servidor público ser econômico na justificativa, como deu-
se no presente caso em que ele alegou “inclusão de despachos decisórios”.
De fato após a exclusão dos documentos temos a inclusão dos despachos
decisórios relativos aos pedidos de PER/Dcomp, o que não serve para justificar a exclusão das
folhas do processo, pois a justificativa refere-se ao que foi excluído e não ao que vai ser incluído.
Apesar dessas considerações e entender que a situação apresentada como nulidade
hipoteticamente poderia significar uma preterição do direito de defesa, é preciso investigar se de
fato houve prejuízo ao contribuinte e que poderiam estar contidas nas folhas retiradas do
processo informações importantes para o contencioso administrativo.
Para que possa ter seu direito de defesa respeitado é necessário que o contribuinte
conheça a lide em que milita, a imputação que lhe foi feita, os elementos em que se baseou a
autoridade fiscal, a fundamentação legal. Essa é a determinação do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Às fls. 1930 a 1940 é apresentado o auto de infração, com a qualificação do
autuado, local, data e hora da lavratura e demonstrativo do crédito tributário, onde consta que foi
aplicada a multa regulamentar de R$ 906.824,05. Consta ao final a infração cometida, qual seja a
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade, com a relação das
datas dos fatos geradores e valor da multa aplicada por fato gerador. E o enquadramento legal no
art. 18 caput e §2o da Lei no10.833/03. E consta o demonstrativo dos responsáveis tributários,
com o enquadramento legal no art. 124 II e 135 III do CTN.
Às fls. 1941 a 1963 consta o relatório fiscal, parte integrante do auto de infração,
com o detalhamento da descrição do fato, onde estão enumerados os processos administrativos
relativos às Dcomps.
É de se ressaltar que existe processo apenso no 10820.721488/2015-05, com a
Representação Fiscal para fins penais. Esse processo consta de 1464 folhas, sendo que as 463
folhas existentes antes do despacho decisório são reproduções das Declarações de Compensação.
Tudo leva a crer que as folhas que foram desentranhadas do processo serviram para a formação
do processo de representação fiscal para fins penais, procedimento que é de uso comum nas
unidades. Estas, quando se deparam com a necessidade de abertura de processo de representação,
Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

é comum desentranhar as folhas repetidas para se formar o novo processo. Isso poderia ser uma
justificativa aceitável.
Analisando o teor do relatório fiscal, com o fito de se verificar se existe alguma
citação às folhas desentranhadas, ou se elas foram necessárias para a formação da convicção da
fiscalização, temos que inicia a fiscalização expondo que em primeira análise observou-se que os
créditos eram de DARFs recolhidos mas alocados para débitos confessados em DCTF e
declarado em DACON. Além disso constatou que os pedidos de compensação utilizam créditos
maiores que os valores dos DARFs. Consta que o contribuinte foi intimado a apresentar livros e
demonstrativos do cálculo do PIS e Cofins, tendo-os apresentado, e após apresentou documento
de resposta a intimação onde alega que o crédito refere-se a majoração das alíquotas do Cofins, e
não faz alusão a diferenças de alíquotas do PIS, apesar de ter pleiteado restituição de 100% de
ambas contribuições.
Não apresenta nenhuma explicação sobre a transmissão de vários PER/DComps
relativas a um mesmo período de apuração, mesmo tributo e mesmo DARF.
O contribuinte apresentou manifestação quanto a não homologação das
compensações nos respectivos processos, e a fiscalização faz um quadro resumo das
PER/Dcomps enviadas, mostrando o total do crédito que consta no DARF, o total do crédito
original utilizado na Dcomp e o total do débito compensado na Dcomp. Também faz um quadro
os processos para o qual o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e o resultado
nos pleitos nas DRJs. Houve desistência parcial de impugnações.
Ao final a fiscalização constata que as declarações de compensação possuíam
conteúdo inverídico, e que mesmo que a arrecadação fosse indevida o fato é que o contribuinte
utilizou-se de forma reiterada de crédito muito superior ao valor recolhido numa tentativa de
burlar o fisco e compensar tributos com créditos inexistentes:
Portanto, ao apresentar as declarações de compensação, a contribuinte prestou as
informações em desacordo com a realidade dos fatos, informando existência ou montante de
crédito sem amparo na legislação, ou seja, inseriu elementos inexatos e com isso suprimiu o
pagamento do tributo, de forma a lesar a Fazenda Nacional. Tal comportamento adotado pela
interessada constitui, em tese, a prática de crime contra a ordem tributária, conforme disposto no
art. 1o, incisos I e II e art. 2o, inciso I, da Lei no 8.137/90:
Fica caracterizado, pelo exposto, que foram transmitidas declarações de
compensação de conteúdo inverídico, com o objetivo de extinguir o crédito tributário e eximir-se
do recolhimento de tributos devidos. Assim, com este procedimento, a contribuinte agiu
deliberadamente como o objetivo de fraudar o fisco, incidindo na hipótese do art. 72 da Lei no
4.502, de 1964.
Apresenta a base legal da autuação, citando e reproduzindo os dispositivos legais
infringidos.
Quanto a responsabilidade solidária apresenta o enquadramento no art. 124 II e
135 III do CTN.
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

Sendo assim entendo que estão presentes no processo os elementos necessários ao
entendimento da autuação, de acordo com o previsto no Decreto no 70.235/72, e as folhas
desentranhadas não prejudicaram o desenrolar do procedimento acusatório.
Preliminar de revelia dos responsáveis solidários
Outra preliminar apresentada diz respeito a suposta revelia dos responsáveis
solidários que foi declarada indevidamente pela DRJ.
Segundo os recorrentes a decisão de piso afirma que os responsáveis solidários
não contestaram sua sujeição passiva, quando de fato eles apresentaram impugnação juntamente
com a empresa:
“Cumpre destacar, preliminarmente, que os contribuintes JOSÉ HUGO (...) e
CARLA ADRIANA (...) arrolados como responsáveis solidários pela fiscalização, em momento
algum contestam sua sujeição passiva. (Grifou-se)
Afirmam que restou informado na impugnação que tanto a empresa quanto seus
sócios desconheciam a forma com que se deram as compensações, e pediram de forma expressa
o cancelamento integral do lançamento, e a imposição de multa sobre a empresa de consultoria.
As fls. 1988 e sgs. consta a impugnação da empresa efetuada em conjunto com os
responsáveis solidários.
Na impugnação a contribuinte e os responsáveis acusam a empresa de consultoria
que foi contratada, e que segundo eles seu diretor e “comparsas” praticaram atos não aceitos pela
fiscalização, sendo que da parte dos recorrentes não existiu dolo, má fé, fraude ou simulação, e
que tinha total desconhecimento dos atos praticados pela consultoria. Afirma que:
As recorrentes foram ludibriadas pela quadrilha que se instalou no âmbito também
da Receita Federal, e que teve por finalidade o enriquecimento ilícito, também a finalidade de
macular a imagem do erário federal e também das empresas que, no intuito da boa fé para
solucionar de forma legal suas pendências tributárias, confiaram que se tratava de pessoas e
profissionais de conduta integra e honesta.
Cita um processo judicial que afirma se referir a empresa de consultoria na figura
de ré, Processo no 0188622-16.2007.8.26.0100 e IPL 2043/2014-1.
A impugnação é bem sucinta, composta de 4 folhas e em lugar nenhum consta
especificamente que tenha demonstrado a não responsabilidade tributária dos sócios. Não
apresenta documentos para exclusão da responsabilidade. Apenas apresenta afirmações
desamparadas de provas e acusações sem embasamento.
É preciso lembrar que a empresa é responsável pela pratica dos seus atos sociais
que não podem ser impingidos a terceiros. Caso a empresa encontre-se prejudicada por contratos
com terceiros deve procurar reparação na esfera jurídica. O escopo da autuação fiscal esta
adstrito às relações previstas legalmente. E somente a lei pode definir as figuras que participam
da relação tributária.
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

Sendo assim o CTN definiu que o sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ele será contribuinte quando
tenha relação direta com o fato gerador e responsável quando a lei assim o dispuser. E no art.
123 do CTN consta que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Também é importante esclarecer que o contencioso administrativo não tem papel
acusatório, sendo apenas chamado a se pronunciar para solucionar litígios tributários, onde a
autuação já foi efetuada, o tributo lançado e a sanção aplicada.
A decisão de piso não afirma que houve revelia, porque assim não poderia ser, já
que a revelia se caracteriza pela não apresentação de manifestação da parte no prazo estipulado
legalmente. O que foi identificado pela autoridade julgadora a quo foi a não apresentação
especifica e detalhada sobre a sujeição passiva dos responsáveis solidários, o que se tem tanto na
impugnação quanto no recurso voluntário é uma contestação genérica, desprovida de
embasamento legal, onde apenas os recorrentes manifestam seu inconformismo com a autuação.
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
determina que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Concluo que não deve prosperar a alegação de nulidade.
Preclusão
Quanto as alegações de erro na identificação dos sujeitos passivos, inobservância
da Portaria RFB 2284/2010, ausência de circunstancias caracterizadoras da responsabilização
pessoal dos diretores, entendo que estão preclusas. Conforme esclarecido a impugnação foi
bastante sucinta, não expondo argumentos a respeito da solidariedade, sendo toda sua
impugnação pode ser resumida no parágrafo final:
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

Segundo o PAF ocorre a preclusão quando a matéria não é impugnada
expressamente, o que de fato ocorreu:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Mudança do enquadramento legal pela DRJ
A recorrente alega que a DRJ em seu acórdão mudou o enquadramento legal para
a aplicação do art. 124 inciso I do CTN, diferentemente do que constou na autuação.
Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com
outra ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras
pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação, ou
seja, todas as pessoas que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado,
conforme nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação Tributária – 3a
edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).
Consta no demonstrativo dos responsáveis tributários no auto de infração o
enquadramento legal no art. 124 II e 135 III do CTN.
No acórdão recorrido, a DRJ cita expressamente os arts. 124 e 135, grifando os
incisos II e III, respectivamente:
Nos termos dos artigos 124 e 135, do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
pelas obrigações tributárias é dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
No Auto de Infração, bem como no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade menciona
expressamente que a hipótese aplicada como fundamentação para a imputação de
responsabilidade (inciso II do artigo 124 do CTN) restaria combinada com a hipótese
prevista no inciso III do artigo 135 do mesmo diploma legal. Aqui cabe destacar que a
menção aos dois diplomas legais, não conflita com aquilo que foi desenvolvido pela
auditoria, à medida que, se verifica que os detentores de fato, do poder de gestão,
incidiram na prática do que deve ser observado para a aplicação do dispositivo legal
previsto no mencionado artigo 135 do CTN: i) a prática de atos de gestão e; ii) que o
inadimplemento da obrigação tributária decorreu de atos contrários à lei.
Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com outra
ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com
outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à
tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma vantagem econômica do ato, fato ou
negócio tributado, conforme nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de
Legislação Tributária – 3a edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).
Portanto, por força de lei, os sócios da empresa são os responsáveis legais, lhe sendo
defeso imputar à terceiros eventuais responsabilidades ou fraudes.
A recorrente utiliza um parágrafo para justificar que o acórdão de piso mudou o
enquadramento legal da fiscalização. Não entendo assim. Lendo todo o voto o que se apresenta é
uma argumentação para demonstrar o enquadramento legal efetuado no art. 124 II do CTN, que
aliás são citados pela DRJ.
Do mérito
No mérito a recorrente discorre sobre o não cabimento da aplicação da multa
isolada de 150% , não comprovação de falsidade da declaração, e inconstitucionalidade da multa.
E ao final no pedido:
IV.1 - a decretação da nulidade do presente processo eletrônico por preterição do direito
de defesa;
IV.2. - o cancelamento do auto de infração em virtude de erro na identificação dos
sujeito passivo - Proseg Serviços Ltda.;
IV.3 - exclusão da "Responsabilidade Solidária de Direito" dos demais sujeitos
passivos, os sócios JOSÉ HUGO GENTIL MOREIRA e CARLA ADRIANA
MARTINS DOMINGUES GENTIL MOREIRA, mediante reconhecimento de erro em
suas identificações como sujeitos
passivos;
IV.4 - o cancelamento da multa em virtude de mudança nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, ausência de falsidade de
declaração e pela sua inconstitucionalidade;
IV.5 - ad argumentandum, no caso de indeferimento dos pedidos anteriores, que seja
reduzido o percentual da multa de 150% para 50% e, em razão disso, excluída a
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

responsabilidade solidária ou pessoal dos sócios JOSÉ HUGO GENTIL MOREIRA e
CARLA ADRIANA MARTINS.
Como já esclarecido a impugnação apenas se limitou a afirmar que a responsável
pelas informações prestadas à RFB foi a empresa de consultoria, que a recorrente desconhecia o
fato, e que não agiu com dolo.
Somente no Recurso Voluntário apresenta argumentos revestidos de arcabouço
jurídico e acompanhado de citações normativas e doutrinárias.
O momento para iniciar o contencioso é na impugnação, quando deverão ser
apresentadas todos os pontos que se quer contestar, acompanhado dos fatos e do direito, de
acordo com o PAF, não sendo assim ocorre a preclusão quando a matéria não é impugnada
expressamente, o que de fato ocorreu:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A recorrente não trouxe os elementos durante o momento apropriado, o que
redundou na perda do seu direito por precluso.
Pelo exposto conheço em parte o recurso voluntário e na parte conhecida nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator
1. Sem prejuízo do enorme conhecimento jurídico e prático da Conselheira Mara
Cristina Sifuentes ouso dela discordar, ao menos em parte.
2. De saída, é de se referendar in totum o quanto descrito nos nove primeiro
parágrafos do item Preliminar de preterição de direito de defesa. Com efeito, a fiscalização
retirou quinhentas e trinta e três folhas do processo sem prévio aviso e sem justificativa. Claro
que a fiscalização descreve como motivo do desentranhamento a inclusão de despachos
decisórios, porém (como constata o minucioso trabalho da Conselheira Relatora) a inclusão dos
despachos foi feita em sequência ao desentranhamento. É dizer, o que a fiscalização apontou
como motivo de desentranhamento é, em verdade, razão de inclusão de novos documentos;
documentos que respaldam a acusação, inclusive. Coube a ilustre Conselheira em escrutínio
microscópico aventar a possibilidade de ter sido retirado dos autos parte da representação fiscal
para fins penais.
3. Todavia – e aqui começam as divergências – não cabe a este Conselho
perscrutar sobre motivos do desentranhamento. Ao auditor fiscal compete investigar, instruir e
decidir acerca do lançamento. Justamente por encontrar-se sobre um eixo de competência que
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.002 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.720172/2015-14

congrega ao mesmo tempo poderes tão amplos é dever do Auditor Fiscal trazer aos autos todos
os elementos de prova e não apenas aqueles que considera razoáveis para confirmar aquilo que
ele, auditor, pensa.
3.1. Não obstante o artigo 9° do Decreto 70.235/72 fale em todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito – a indicar que bastariam àquelas que confirmem
a síntese de raciocínio da autoridade autuante – o princípio da impessoalidade demanda a
presença de todos e quaisquer elementos probatórios colhidos no curso da fiscalização. O
Auditor Fiscal não é parte, não é procurador do Erário Público. O Auditor Fiscal é servo do
público, servo da Lei, deve aplica-la quando assim se mostre necessário ao caso concreto, e deve
levar em consideração todos os fatos no caso concreto, quer confirme quer infirme o direito do
Erário Público; e nisto consiste a mens legis do artigo 142 do CTN.
3.2. Justamente deste dever de aplicar a Lei ao caso concreto, doa-a-quem-doer, é
que surgem tantos outros princípios aplicados de maneira absolutamente automática pelos
operadores do direito pátrio; leia-se, presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Ora,
como presumir verdadeiro o quanto dito pelo administrador se este investiga só o quanto
interessa às burras? Como presumir legalidade se a aplicação da Lei é discricionária, míope? Em
assim sendo, absolutamente reprovável a inexplicável retirada de documentos dos autos sem
qualquer justificativa.
4. Até mesmo porque, sempre com urbanidade e respeito, não cabe ao Auditor
Fiscal julgar em última instância, o que é ou não relevante ao processo. Não obstante goze de
capacidade decisória para lavratura do auto ou para o lançamento de ofício, o controle de
legalidade do ato administrativo é externo, exercido, em última instância, por esta Casa; é a esta
Corte que cabe dizer se tal ou qual documento é ou não relevante para o processo. Iniciada a fase
acusatória com a impugnação, nós somos os destinatários da prova, em última instância.
5. De mais a mais, o desentranhamento de documentos do processo apenas é
possível em caso de provas ilícitas (artigos 145, inciso IV; e 157, ambos do CPP) ou provas
falsas (artigo 432 Parágrafo Único do CPC), portanto, sua retirada injustificada representa
evidente irregularidade que pode resultar em prejuízo ao sujeito passivo e ao pleno conhecimento
dos fatos por esta Corte devendo ser sanada nos termos do artigo 13 do Decreto 7.574/2011.
6. Pelo exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que a unidade preparadora da RFB se manifeste acerca do conteúdo dos documentos
desentranhados de fls. 448 a 980 deste processo, das razões que levaram ao seu
desentranhametno.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital